Tribunal: TJBA
Processo: 8003366-81.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003366-81.2019.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: FRANCISCA IRANELIA MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, CAPUT, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/2013 E 80/2014. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO.
TEMA 1002 DO STF. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTER CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SOLIDARIAMENTE, PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA APELADA MANTIDA.

Diante desse novo cenário normativo, que levou o STF a se manifestar nos termos postos no entendimento sedimentando no Tema 1002, afigura-se necessário o exercício do juízo de retratação para reconhecer como devida a condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, em consequente provimento do apelo, para condenar o Estado da Bahia na verba aludida.

Juízo de retratação exercido para negar provimento do recurso de apelação do Estado da Bahia e manter a sentença apelada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003366-81.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e outros e como apelada FRANCISCA IRANELIA MOREIRA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em juízo de retratação, modificar o acórdão, para negar provimento ao recurso de apelação do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
3.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça